Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716102-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HERON SIMOES DOS SANTOS AGRAVADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. DECISÃO HERON SIMÕES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 46195713) que, na ação rescisão de contrato cumulada com indenização de danos morais proposta contra BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: "Retifiquem-se a classificação da parte autora e da parte ré, que vieram com a equivocada anotação de reconvinte e denunciante à lide. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos citados requisitos previstos no CPC. Em primeiro lugar, ainda não há prova robusta nos autos sobre o suposto vício de fabricação no veículo, sua extensão (se são vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor) muito menos prova de eventual desídia da parte ré em poder sanar os alegados vícios no carro elétrico adquirido pelo autor. O pedido do autor também esbarra na irreversibilidade, requisito este impeditivo à concessão da tutela de urgência, na forma do § 3o do art. 300 do CPC. A hipótese desafia maiores contornos e esclarecimentos sobre o fato narrado na inicial e, principalmente, o exercício do contraditório por parte da ré. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os documentos acostados não representam prova inequívoca das alegações do agravante-autor, e os arguidos vícios (falha na bateria e defeito no freio) que supostamente impossibilitam a utilização do veículo adquirido pelo agravante-autor exige elucidação em dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aliado a isso, a pretensão deduzida pelo agravante-autor nesse momento processual, de rescisão do contrato e devolução do valor pago pelo veículo, encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Logo, ausente a probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora